Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-66.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003933-66.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 047.654.281-25 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Luciano de Jesus Alves da Silva
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
desproveu
o
RAC n. 1003933-66.2023.811.0004
.

Em suas razões, o Embargante alega
omissão
no v. acórdão, vez, que não reconheceu a incidência da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. (ID.217610679)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugna pela rejeição dos aclaratórios, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento (Id. 220879168).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por Luciano de Jesus Alves da Silva q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 210809680, que
à unanimidade,
desproveu
seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (59,6 QUILOS DE COCAÍNA) - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - SÚMULA 587 DO STJ - CAMIONETE COM FUNDO FALSO SOB O BANCO TRASEIRO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 - CULPABILIDADE ACENTUADA - MANUTENÇÃO DA PENA BASE E REGIME INICIALMENTE FECHADO DE CUMPRIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nada nos autos que permita desqualificar a confissão extrajudicial, para o que se exige retratação judicial séria, coerente e respaldada por outros elementos de prova igualmente seguros para sua validade, sendo evidente no caso a tentativa do Apelante de abrandar sua pena, mostrando-se inverossímil a alegação de que o mesmo teria se perdido no caminho até a cidade de Barra do Garças/MT, porquanto foi preso trafegando na direção contrária, com sentido ao município de Ribeirãozinho/MT, a menos de 16km da divisa do estado de Goiás.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação (Súmula 587 e AgRg no HC n. 876.926/SP).

3. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.

4. Na utilização da quantidade dos entorpecentes e de outras circunstâncias para negativar o vetor culpabilidade, não se incorre em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), na última fase de fixação da reprimenda, quando aliadas a outras circunstâncias reconhecidas na sentença. Precedentes do STJ.

5.
“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu” (HC 374.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016; HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016)”
(STJ, AgRg no HC n. 790.591/PE).

6. A expressiva quantidade, a natureza da droga apreendida e o veículo adredemente preparado são fatores de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo que, por revelar maior reprovabilidade da conduta, justificam a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal, com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.

7. Nos crimes de tráfico de drogas, as circunstâncias desfavoráveis como quantidade e/ou natureza das drogas constituem elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, conforme art. 42 da Lei de Drogas c/c art. 33, §3º, CP. Precedentes do STJ.

8. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir
objeto restrito
, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Esclarecendo, os embargos de declaração servem para sanar dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante, como é o caso em comento.

Ora, no recurso oposto, o embargante não apontou qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou
omissão
a exigir o provimento dos presentes embargos. Ao contrário, apenas rediscutiu matéria já amplamente debatida em sede de recurso de apelação, não sendo esta a via adequada para a modificação da decisão na forma desejada.

Ademais, das razões recursais constata-se que o embargante visa tão somente à rediscussão da matéria já debatida no acórdão, não sendo apontada nenhuma
ambiguidade, obscuridade, contradição
ou
omissão.

Principalmente porque o acórdão deixou claro que o embargado
não preenche os requisitos objetivos
para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante de sua
dedicação a atividades criminosas
, evidenciada pela preparação do veículo para o transporte da substância entorpecente e pela especialização dos envolvidos na empreitada criminosa.

Nesse sentido, segue escólio apresentado no v. acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. Hipótese em que a Corte local
afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Afinal, a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Além da exorbitante quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas - 67,18kg de cocaína - e da existência de condenação não definitiva em desfavor do paciente pela anterior prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal a quo pontuou que as circunstâncias do delito denotam habitualidade na traficância,
posto que o paciente utilizava veículo preparado com compartimento oculto para transportar entorpecentes, a denotar habitualidade na traficância
. Precedentes. 3.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no HC n. 868.370/MT, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024) (g.n.)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontrem explicitas no acórdão embargado que não padece de qualquer omissão ou contradição.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Destinam-se os
embargos
declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os
embargos
de
declaração
devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de
rediscussão
da
matéria
por parte do embargante.
(N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,

nego provimento

aos Embargos de Declaração opostos por

Luciano de Jesus Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024